Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-68.2021.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
11/05/2023
Número: 0600158-68.2021.6.16.0049

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 31/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Anulatória nº 0600158-68.2021.6.16.0049
que julgou improcedente o pedido inicial com amparo no art. 487, I, do CPC. (Ação anulatória -
Petição Cível ajuizada por Valdecir Mello de Lima em face do Juízo da 018ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR, em que se pretende declaração de nulidade da sentença que julgou não prestadas,
em segunda fase, as contas relativamente a candidatura de 2016, com amparo no art. 487, I, do
Código Processo Civil. Alega em síntese, que a citação para prestação de contas, na segunda fase,
foi inválida. Explica que não possuía advogado constituído nos autos e, por esta razão, sua citação
deveria ser pessoal. Relata que, a despeito disto, a citação deixou de ser feita por meio de oficial de
justiça, tendo sido feita por meio de carta com aviso de recebimento (AR), na qual não constou
nome legível de quem recebeu, nem qualificação e nem número de documento pessoal. Aponta,
ainda, que o seu partido político não foi cientificado do teor dos autos de prestação de contas,
conforme determinado na decisão proferida pelo Juízo no dia 07/11/2016. Ainda, informa que não
foi intimado pessoalmente da sentença que julgou não prestadas as contas, o que deveria ter sido
feito, pois não possuía advogado constituído. Pontua que a carta com AR enviada para o mesmo
endereço da citação voltou com o aviso de ser o destinatário desconhecido, tornando ainda mais
inseguro o ato. Explica que em 29/11/2016 prestou as contas espontaneamente; que a sentença
transitou em julgado em 19/12/2016; que a prestação de contas foi julgada como pedido de
regularização de contas e houve aprovação do Juízo).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOLIRIA LONDREGUE STRAPASSON (EMBARGANTE)
ALDEMIR JEFERSON COUTINHO (ADVOGADO)
ANDRE RAFAEL ELIAS CORDEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(EMBARGADO)
VALDECIR MELLO DE LIMA (EMBARGADA)
RICARDO DE ABREU TORRES (ADVOGADO)
ROSANE APARECIDA FRASON (ADVOGADO)
VICENTE PAULA DOS SANTOS registrado(a) civilmente
como VICENTE PAULA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
FABIANO LISBOA BUGALSKI (ASSISTENTE)

CINTIA LARISSA RUEDA LORGA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43585466
09/05/2023
15:07
Acórdão
Acórdão

Num. 43585466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.944

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600158-68.2021.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
EMBARGANTE: DOLIRIA LONDREGUE STRAPASSON
ADVOGADO: ALDEMIR JEFERSON COUTINHO - OAB/PR55130-A
ADVOGADO: ANDRE RAFAEL ELIAS CORDEIRO - OAB/PR56279
EMBARGADA: VALDECIR MELLO DE LIMA
ADVOGADO: RICARDO DE ABREU TORRES - OAB/PR101576-A
ADVOGADO: ROSANE APARECIDA FRASON - OAB/PR59381
ADVOGADO: VICENTE PAULA DOS SANTOS - OAB/PR18877
EMBARGADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
ASSISTENTE: FABIANO LISBOA BUGALSKI
ADVOGADO: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - OAB/PR59077
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2016.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAL JULGADA COMO
NÃO PRESTADA. AÇÃO ANULATÓRIA.
QUERELA NULLITATIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
POR
TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM.
VENCIDO
O
RELATOR.
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
DA
DECISÃO SOB O PÁLIO DE ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
PRECEDENTES
OMISSÃO. DECISÃO QUE ADOTOU O
CONJUNTO
DE
DOCUMENTOS
ATÉ
ENTÃO
JUNTADO
AOS
AUTOS.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. O terceiro é parte legítima para opor
embargos de declaração no seio da ação
anulatória. Vencido o Relator.

Num. 43585466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
2.
Não se admite a oposição de embargos de declaração versando
pretensão de rediscussão do mérito.
Precedentes do TSE e do TRE-PR.
3. A arguição de omissão quanto à
existência,
ou
não,
de
advogado
regularmente constituído nos autos à
época da decisão não prospera em razão
do conjunto de documentos até então
juntados aos autos e utilizados como
substrato da decisão.
4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
A Corte, por maioria, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, por unanimidade,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/05/2023
RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Doliria Londregue Strapasson contra acórdão
deste Tribunal Regional Eleitoral (id. 43489950) que julgou parcialmente procedente o recurso
eleitoral de Valdecir Mello de Lima para declarar a nulidade da notificação deste para
apresentação de prestação de contas finais referentes ao pleito de 2016, e todos os atos
processuais subsequentes.
Argumenta que a decisão padece de contradição ao equiparar a notificação, prevista na Res. nº
23.463/2015-TSE, à uma citação, reforçando que decorre da norma a obrigação de prestar contas
e não da eventual notificação.
Sustenta, de outro vértice, a ocorrência de omissão quanto à existência de representação por
advogado no momento da prestação de contas parciais, de modo a afastar a compreensão de
que o prestador das contas não estava assistido por procurador nos autos.
Busca prequestionar a equiparação operada entre notificação, em matéria eleitoral, e citação bem

Num. 43585466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
como a desnecessidade de que a notificação prevista no art. 45, § 4º, inciso IV, alínea ‘b’, da Res.
nº 23.463/2015 seja realizada em caráter pessoal, consoante interpretação do art. 71, da mesma
Resolução. Reforça, no ponto, que o art. 8º, § 2º, da res. nº 23.462/2015 elenca forma
sucessivas, e não cumulativas, de chamamento judicial.
Colaciona julgados do C. Tribunal Superior Eleitoral que reconhecem como válida a notificação
enviada para o endereço informado nos autos de prestação de contas, inclusive quando o aviso
de recebimento fora firmado por terceira pessoa.
Aduz que a alegação de nulidade absoluta deveria ter sido feito quando da apresentação tardia
da prestação de contas, na forma do art. 278, do CPC, e não por meio de ação anulatória
autônoma, operando-se a preclusão consumativa.
Requer, ao final, para analisar os seguintes pontos: i) Recorrente se fez representar por
advogado; ii) Eventual nulidade, o que se entende que não ocorreu, deverá se limitar à
NOTIFICAÇÃO prevista no prevista no inciso IV, b, § 4º do art. 45 da Resolução nº 23.463/2015
do TSE, ao contrário do que prevê o acórdão que concedeu a extensão do prazo para das contas,
violando dispositivo citado; iii) Não se trata de CITAÇÃO, pois o candidato apresentou as contas
parciais, portanto, já era de seu conhecimento a prestação de contas, requerendo o
prequestionamento da matéria neste ponto; iv) Notificação no endereço apontado pelo candidato
no registro de candidatura (id. nº 43511494, trecho citado de p. 12-13).
O Embargado Valdecir Mello de Lima apresentou resposta aos embargos de declaração
sustentando que a constituição de advogado ocorre por meio de instrumento de procuração e não
pela simples subscrição de peças processuais e, de outro ângulo, que a falta de regular
notificação impediu o exercício das garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório,
indicando o caráter judicial dos processos de prestação de contas eleitorais. Nesse passo,
argumenta que a falta de notificação produziu vício de nulidade absoluta na formação da relação
processual que é atacável por meio de ação anulatória. Requer a rejeição dos embargos e a
condenação da embargante às sanções de litigância de má-fé (id. 43514063).
Por meio do despacho id. 43516149 determinei que as partes e a Procuradoria Regional Eleitoral
se manifestassem quanto à legitimidade ativa da embargante, com fundamento no art. 10 c/c art.
933, ambos do CPC.
O Embargado se manifestou pela legitimidade ativa da embargante, na condição de assistente
simples do Ministério Público Eleitoral, conforme decidido pelo juízo de origem (id. 43521723). No
mesmo sentido se manifestou a Embargante (id. 43522454).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer no sentido de reconhecer a legitimidade
ativa da Embargante e, quanto ao mérito, pelo parcial acolhimento dos embargos para o fim de
reconhecer que o Embargado estava regularmente representado por advogado nos autos de
prestação de contas originária, devendo-se suprir a omissão, e rejeitando as demais alegações
contidas nos embargos de declaração (id. 43527339).
As partes apresentaram complementos de manifestação em razão do parecer da PRE (ids.
43527874, 43527845 e 43528036).

Num. 43585466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
É o relatório.
VOTO

1. Das manifestações das partes posteriores ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Deixo de conhecer das petições ids. 43527874, 43527845 e 43528036, todas posteriores ao
parecer de mérito ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral, por entender que se constituem
em complementação de suas argumentações recursais originárias e, nessa qualidade, estão
alcançadas pela preclusão consumativa.

2. Do conhecimento dos embargos de declaração
O voto apresentado originariamente pelo relator sustentou a ilegitimidade ativa de Doliria
Londregue Strapasson para opor embargos de declaração em querela nullitatis em prestação de
contas eleitorais em razão de entender que o objeto da demanda é estranho à sua esfera de
direitos.
Contudo, na sessão de julgamentos de 24/04/2023, o Colegiado deste Tribunal Regional Eleitoral,
por maioria de votos, entendeu pela presença de legitimidade ativa da embargante e conheceu os
embargos de declaração.

3. Mérito
Vencido quanto ao conhecimento do recurso integrativo, passo ao exame do seu mérito e
adianto, desde logo, que mesmo reconhecida a legitimidade ativa da ora Embargante, o
julgamento de mérito dos embargos de declaração não importa em seu acolhimento porque as
alegações de omissão e contradição arguidas são, ao final e ao cabo, pretensões de rediscutir o
mérito da decisão.
Em relação às arguições versadas no pedido da petição recursal (id. 43511494, p. 12-13) e
centradas no debate da equiparação da notificação à citação, em toda a sua extensão
argumentativa, a matéria foi enfrentada pelo voto vencedor (id. 43489950, item III) nos seguintes
termos:

III. Feitas essa introdução quanto à admissibilidade da ação proposta, cabe-se perquirir se a
notificação para a apresentação das contas finais ocorreu de forma válida.
Como bem posto pelo Relator, diante da não apresentação das contas finais pelo candidato, a
Resolução TSE nº 23.463/2015 determinava a notificação pessoal do candidato que não tivesse
advogado regularmente constituído, nos moldes do art. 45, IV, § 5º c/c o art. 84, § 3º, daquela

Num. 43585466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
diploma legal.
Na espécie, como o Autor não possuía advogado constituído, a notificação foi encaminhada por
AR ao endereço indicado em seu Registro de Candidatura e nesse ponto reside minha
divergência.
Primeiramente, cabe um destaque da realidade fática vivenciada pelos candidatos proporcionais,
mormente em eleições municipais, em que a assistência jurídica prestada pelos partidos é
escassa. Nessas condições, o candidato que não possui advogado regularmente constituído
desde o início da prestação de contas, ainda que haja a apresentação da prestação de contas
parcial, dificilmente possui a noção jurídica do que se passa nos processos de prestação de
contas, que muitas vezes são feitos por contadores e apresentados pelos próprios partidos
políticos.
Nesse contexto, embora a Resolução TSE 23.463/2015 mencione o termo “notificação” para a
apresentação das contas finais, para candidato que não possua advogado, a “notificação”
corresponde a uma verdadeira citação, a fim de que o candidato possua ciência inequívoca de
que deve apresentar suas contas finais, sob pena de serem julgadas não prestadas, o que lhe
acarreta uma grave consequência de impedir a obtenção de certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, consoante prevê o art. 73, I daquele dispositivo legal.
Em virtude da gravidade da sanção imposta pelo julgamento de não prestação das contas, a
Resolução TSE 23.463/2105 impôs a notificação pessoal, que poderia ser feita, nos moldes do
art. 8º, § 2º, da Res. TSE 23.462/2015, por aviso de recebimento enviado ao endereço constante
no pedido de registro de candidatura.
No caso em exame, não obstante o AR tenha sido encaminhado ao endereço indicado pelo
Recorrente em seu Registro de Candidatura, o fato é que não há uma certeza de que a pessoa
que recebeu o AR efetivamente representava o partido, a fim de se garantir que seria dada
ciência segura da aludida correspondência ao Recorrente.
Embora não desconheça que a jurisprudência do C. TSE, até 2021, citada pelo e. Relator,
considera válida a notificação encaminhada ao endereço indicado no registro de candidatura,
creio ser necessária uma evolução desse entendimento, para garantir a ciência inequívoca do
candidato quanto a não prestação de suas contas finais e as consequências daí advindas, que,
como já dito, são extremamente graves ao candidato, já que conduzem a um indeferimento de
eventual registro de candidatura na eleição posterior por ausência de quitação eleitoral.
A meu ver, deve-se aplicar nesses casos a norma contida no art. 248, § 1º, do CPC, remetendo-
se a carta com aviso de recebimento diretamente ao citando, exigindo-lhe o carteiro a assinatura
no recibo no momento da entrega.
Caso o citando resida ou indique endereço em “condomínios edilícios” ou “loteamentos com
controle de acesso”, é possível o recebimento por terceira pessoa, com observância das
condições previstas no art. 248, § 4º, do CPC, in verbis:

Num. 43585466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, neste ano de 2022, fixou esse
entendimento, no sentido de que a citação de pessoa física deve ser entregue diretamente ao
citando, de forma que o aviso de recebimento entregue a terceiras pessoas deve ocorrer apenas
nas hipóteses expressamente previstas no art. 248 do CPC, como se vê do precedente abaixo:
[...]
No caso concreto, o AR não foi entregue diretamente ao citando, tanto que assinado por alguém
chamado “Dircélia” ou “Dircelie” (id. 43080707), já que não consta no aludido aviso de
recebimento nenhuma qualificação completa ou número de documento que pudesse identificar a
pessoa que o assinou.
O que se tem no caso, assim, é o recebimento do AR não por uma terceira pessoa, mas por um
verdadeiro ninguém. Um ninguém que não se conhece o nome completo e nem mesmo seu RG
ou CPF.
Além disso, é de se destacar que o Recorrente requereu a produção de prova testemunhal a fim
de que pudesse ser ouvida a secretária ou secretário do partido responsável pelo recebimento
das correspondências do partido político (id. 43081019), porém tal pleito foi indeferido pelo
juízo a quo.
Dessa forma, seja em razão da incompletude de dados do aviso de recebimento, bem como em
virtude da ausência de deferimento de provas pelo juízo recorrido, não há um juízo de certeza se
a pessoa que assinou o aviso de recebimento era efetivamente responsável pelo recebimento de
correspondências do partido.
Para além, o endereço ao qual foi remetido o aviso de recebimento não indica que se tratava de
um condomínio edilício, o que poderia garantir a validade da entrega do mandado a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, pois consta no AR: “Rua Angelo
Falavinha DalPra, 508, casa, Bairro Jardim das Graças- Colombo-PR. CEP: 83.407-420”, de
maneira que a citação deveria ter sido feita diretamente ao citando, para que não pairasse
dúvida sobre a validade do ato.
Em arremate, se por um lado, em momento anterior, uma outra notificação fora positivamente
enviada para o Autor no mesmo endereço, por outro lado, quando da notificação da sentença
que julgou as contas como não prestadas, é certo que o respectivo AR retornou negativo com a
informação endereço desconhecido, conforme se vê das folhas 23 a 25, o que revela, assim, a
completa fragilidade do ato notificatório em questão.
Portanto, a meu ver, deve ser declarada a nulidade da citação para apresentação das contas
finais referente à eleição de 2016, bem como seus atos processuais posteriores, face à
invalidade na realização do procedimento de entrega da correspondência por aviso de

Num. 43585466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
recebimento, que não atendeu às determinações legais.
Por sua vez, não vislumbro a possibilidade de deferimento dos demais pleitos requeridos do
Recorrente, notadamente a posse no mandato de vereador, bem como o pagamento dos
salários vincendos, porque o objeto da querela nullitatis é restrito à inobservância da validade do
ato de citação na prestação de contas de 2016.
Caso seja reconhecida a nulidade da citação, somente após a efetiva apresentação de contas
final, poderá haver mudança no status político do requerente, situação que deve ser aferida em
primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Em situações tais, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral não autoriza o
reconhecimento dos vícios autorizadores dos embargos de declaração. Cito, por todos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. EC Nº 117/2022.
ANISTIA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
PARCIAL
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
6. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada. Precedentes. [...]”
(Prestação de Contas nº 060126756, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 98, Data 30/05/2022)

Já em relação à omissão aduzida quanto à existência, ou não de instrumento de mandato nos
autos suficiente a afastar a compreensão de que o Embargado não estava representado por
advogado, a questão tem contornos que devem ser apresentados à luz do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
Consultando o id. 43080707, especialmente entre as fls. 2 e 23, infere-se que até o momento em
que proferida a decisão judicial que julgou as contas como não prestadas o ora Embargado não
havia apresentado instrumento de mandato nos autos – o que só veio a acontecer após a
sentença.
Ainda que se possa questionar a atuação do advogado que assinou peças processuais sem
procuração e sem invocar o pálio do art. 104 do CPC (id. 43080707, p. 8), esse debate deve
ocorrer no locus adequado e sob o prisma do regular exercício da atividade de advocacia.
A afirmação contida no voto vencedor de que “como o Autor não possuía advogado constituído,
a notificação foi encaminhada por AR ao endereço indicado em seu Registro de Candidatura”

Num. 43585466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
gravita a leitura dos autos até o momento da sentença que julgou as contas como não prestadas
e ali não encontrou o devido instrumento de procuração.
A juntada posterior de outorga de mandato judicial não afeta a conclusão exposta no voto
vencedor e tampouco autoriza a modificação integrativa do julgado.
Inexistem, portanto, quaisquer vícios na decisão recorrida que autorizem o provimento dos
embargos de declaração. Ressalto que essa conclusão é fruto de obiter dictum e não integra a
racionalidade determinante do presente acórdão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração opostos por Doliria
Londregue Strapasson, em razão de sua ilegitimidade ativa ad causam. Vencido quanto ao
conhecimento dos embargos de declaração, voto no mérito pela sua rejeição.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo da 188 Zona Eleitoral.
É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário. Todavia, com a devida vênia, divirjo da conclusão a que chegou o e.
relator, passando a expor as razões do meu convencimento.
Inicialmente, mister recapitular alguns fatos relevantes do processo:
(i) Valdecir Mello de Lima ajuizou ação anulatória visando a declaração de vício na sua citação
para a prestação de contas relativa às eleições 2016 e pedindo, dentre outras coisas, tutela
provisória antecipada para o fim de ser imediatamente conduzido ao cargo de vereador para o
qual se elegeu em 2020, mas que lhe foi negado justamente face ao julgamento das contas 2016
como não prestadas;
(ii) a tutela provisória foi indeferida pelo juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo;

Num. 43585466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
(iii) foi determinado em 13/09/2021 o chamamento ao processo do vereador que ocupa a cadeira
pretendida pelo autor (id. 43081028), atendendo a pedido do MPE (id. 43081021) e com a
concordância do autor (id. 43081023);
(iv) atendendo a determinação, a Câmara de Colombo informou quais vereadores seriam
atingidos por eventual decisão favorável ao autor (id. 43081039);
(v) o juízo determinou “a intervenção dos terceiros JOSÉ APARECIDO GOTARDO (Ratinho) e
DOLIRIA LONDREGUE STRAPASSON nestes autos na qualidade de assistentes simples”, com
o autor apresentando emenda à inicial para sua inclusão no polo passivo;
(vi) citados, os vereadores manifestaram-se nos autos (id. 43081063 e 43081066);
(vii) posteriormente, o juízo determinou a exclusão de JOSÉ e a inclusão, em seu lugar, de
FABIANO LISBOA BUGALSKI (id. 43081077) que, citado, se manifestou (id. 43081092);
(viii) por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a querela (id. 43081129), rejeitando na
sequência embargos de declaração (id. 43081140);
(ix) nas suas razões recursais, o autor insiste na tese de que o aviso de recebimento é inválido, já
que preenchido sem os dados de identificação do recebedor, conduzindo à ausência de prova da
citação e à inexistência do processo de prestação de contas das eleições 2016 (id. 43081144);
(x) por maioria, esta Corte julgou parcialmente procedente o recurso (id. 43489950), apenas para
o fim de declarar a nulidade da citação, rejeitando os demais pedidos (posse no mandato de
vereador e pagamento de salários atrasados);
(xi) o acórdão foi publicado no DJE em 19/12/2022, último dia antes do recesso forense;
(xii) contra essa decisão, DOLIRIA opôs embargos de declaração em 25/01/2023, dentro do prazo
recursal, erigindo questionamentos quanto à correção do acórdão;
(xiii) o embargado apresentou contrarrazões (id. 43514063), pugnando pela rejeição dos
embargos;
(xiv) de ofício, o e. relator determinou a abertura de prazo para as partes e para a Procuradoria
Regional Eleitoral falarem sobre a legitimidade da embargante (id. 43516149);
(xv) o embargado manifestou-se pela carência de legitimidade da embargante (id. 43521730), ao
fundamento de que não há assistido; a embargante afirmou sua legitimidade, lembrando que foi
chamada ao processo (id. 43522454), tendo o órgão ministerial se manifestado no mesmo sentido
(id. 43527339).
Pois bem.
No presente momento processual, o e. relator levanta questão atinente à legitimidade da
embargante DOLIRIA, sustentando que, por se tratar de querela nullitatis voltada à declaração de
inexistência da prestação de contas de VALDECIR nas eleições 2016 e não à discussão quanto

Num. 43585466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
ao preenchimento, por este, da quitação eleitoral para as eleições 2020, a embargante não
ostentaria legitimidade para o feito.
Fundamenta o d. relator que, estando sob apreciação exclusivamente as contas 2016 de
VALDECIR, as quais não foram objeto de impugnação, não haveria parte ex adversa, de sorte
que DOLIRIA não pode figurar como assistente simples, pois não teria a quem assistir, e com
base nesse raciocínio não conhece dos embargos de declaração.
Na minha ótica e com a devida vênia, entendo que a questão merece solução distinta.
Na construção do seu entendimento, o e. relator assume como premissa que a presente
demanda trata exclusivamente das contas do embargado nas eleições 2016; todavia, não é isso
que se depreende dos autos.
Com efeito, desde a inicial o embargado busca, mediante o reconhecimento da invalidade da sua
citação nos autos de prestação de contas 2016, a posse no mandato de vereador em Colombo,
com a destituição da pessoa que estiver no seu exercício; tanto é assim que já foram inúmeros os
pedidos por ele formulados no sentido de ser imediatamente empossado como vereador.
Por esse motivo, vislumbrando existir interesse de terceiros no processo, o juízo a quo
determinou a inclusão dos possíveis atingidos no polo passivo, a fim de que pudessem defender
a sua situação jurídica atual, atribuindo-lhes a prerrogativa de participar do processo.
Em que pese esta Corte, corretamente a meu ver, tenha delimitado o alcance da decisão
proferida, que não extrapola a discussão concernente às contas 2016, fato é que, enquanto não
sobrevier o trânsito em julgado, todas as matérias aviadas nos autos podem ser objeto de
discussão - e todas as partes regularmente incluídas na autuação possuem legitimidade para
manifestar-se e, eventualmente, recorrer - aí incluídos os assistentes simples.
Não se olvide que DOLIRIA não tinha interesse recursal quanto à sentença, eis que de
improcedência, o que mudou a partir do momento em que esta Corte deu provimento ao recurso,
ainda que parcial.
Nesse cenário, não conhecer dos embargos de declaração pode obstar que a embargante leve
eventual insurgência à instância superior - o que se afigura extremamente gravoso, uma vez que
foi chamada ao processo, inclusive com o embargado apresentando emenda à inicial para que
fosse incluída no polo passivo, e não houve qualquer insurgência, em momento algum e por
qualquer dos envolvidos, quanto à sua participação no feito.
Essa peculiar situação, em que uma querela nullitatis é cumulada com pedidos relativos ao
processo de registro de candidatura, não encontra precedentes na jurisprudência do TSE e, por
esse motivo, deve ser tratada com cautela.
A se notar que a legitimidade é aferida in status assertionis, isto é, a partir daquilo que se alega e
contra quem se alega. Entendendo o autor, o Parquet e o juízo de origem que DOLIRIA deveria
ser integrada à lide para, nessa condição, defender seu status quo, a decisão proferida em sede
recursal, que delimitou e restringiu o objeto da demanda, não pode retirar a legitimidade de quem,
até o momento de sua prolação, figurava nos autos sem qualquer contestação, mesmo porque

Num. 43585466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2023 15:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915074212400000042548333
Número do documento: 23050915074212400000042548333
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/05/2023 12:53:12
ainda sujeita a eventuais recursos ao TSE.
Conclusão
Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia, DIVIRJO do e. relator e VOTO por
CONHECER dos embargos de declaração.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600158-68.2021.6.16.0049 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - EMBARGANTE: DOLIRIA
LONDREGUE STRAPASSON - Advogados da EMBARGANTE: ALDEMIR JEFERSON COUTINHO -
PR55130-A, ANDRE RAFAEL ELIAS CORDEIRO - PR56279 - EMBARGADO: VALDECIR MELLO
DE LIMA - Advogados do EMBARGADO: RICARDO DE ABREU TORRES - PR101576-A, ROSANE
APARECIDA FRASON - PR59381, VICENTE PAULA DOS SANTOS - PR18877 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR - ASSISTENTE - FABIANO LISBOA
BULGALSKI - Advogada do Assistente: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA PR59077.
DECISÃO
A Corte, por maioria, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, por unanimidade, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator. Declara voto o Dr. Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.05.2023.